Tribunal: TJDFT
Processo: 0706647-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706647-97.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANDREA GUMES PORTELA DE ALMEIDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator